Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Processo : 0705121-93.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 147129559 dos autos originários n. 0710413-48.2022.8.07.0015), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, entre outras questões decididas, recebeu a emenda à inicial e determinou intimação da ré, aqui agravante, para, no prazo de 15 dias, se manifestar quanto à emenda. Todavia, após a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (id. 43732305), o agravante comunica a realização de acordo nos autos originários, já homologado por sentença (id. 151662213 dos autos de origem). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto e interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília – DF, 04 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator